Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009292-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 62226080, o exequente informou estar ciente do ofício de ID. 61636738. Instado, o Distrito Federal não se manifestou sobre o expediente (ID. 62783929). Pois bem. Conforme noticiado pela COORPRE, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0728777-79.2023.8.07.0000, ante o pedido de superpreferência da substituída Elisabete M.D.C.. Satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução em relação à substituída ELISABETE MOURA DE CARVALHO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Não havendo pedidos, retorne ao arquivo provisório (ID. 56990895). Brasília, 15 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR